Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 905.357/RR. TEMA 864. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE.
1. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência, razão pela qual a não implantação da terceira parcela dos reajustes previstos na Lei n. 5.184/2013, que reestruturou a remuneração dos servidores da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro ao servidor, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
2. Também em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa aceitável para que o Distrito Federal deixe de implantar o reajuste a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, uma vez que tal postura submeteria à absoluta discricionariedade do administrador público a execução da Lei.
3. Não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), porque a decisão paradigma trata de forma ampla sobre o reajuste geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto no presente recurso a parte objetiva a implementação da terceira e última parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei n. 5.184/2013 especificamente aos servidores integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal.
4. Apelação e Remessa Necessária não providas.Unânime.